Tribunal: STF
Processo: ARE 1406775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO GERAL ANUAL (DATA-BASE). SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. PERCENTUAL DE 4,68 % IMPLEMENTADO PELA LEI Nº 2.426/2011 EM CONFORMIDADE COM AS TABELAS CONTIDAS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 33/2015, CONVERTIDA NA LEI Nº 2.984/2015. APELO DO ESTADO NÃO PROVIDO. FALTA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO ACORDO.



    Compulsando os autos originários, verifico que trata-se de ação de cobrança para obtenção de valores decorrentes de acordo celebrado com a entidade estadual, que tinha como objeto o pagamento da revisão geral anual de 4,68%, concedida ao militares em razão da Lei Estadual nº 2.426/2011. Ademais, o débito em discussão foi transformado na Lei Estadual nº 2.984/2015, sendo processado nos termos dos anexos a Medida Provisória n° 33, de 12 junho de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins n° 4.392. Nesta legislação, foi entabulado o pagamento da dívida em 16 (dezesseis) parcelas, iniciando o adimplemento no mês de maio de 2015. observa-se que a parte requerida não cumpriu com as disposições legais, estando em mora para com o acordado com os servidores estaduais dos Quadros da Polícia Militar. Nesse contexto, aplica-se ao caso em apreço o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto 20.910/32.



    Afastada a tese de inexistência de acordo para pagamento da reposição salarial e ausência de previsão legal, eis que, ante a explanação acima construída resta inequívoca a existência de referido acordo diante do conjunto de Leis editadas pelo Estado do Tocantins. Além disso, a matéria em apreço não possui qualquer vinculação com a Lei Estadual nº 2.328/2010, considerando que a reposição salarial refere-se a Lei Estadual nº 2.426/2011 e, em especial, a Lei Estadual nº 2.984/2015.



    Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 37, caput, 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente